Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA. VÍCIO. ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: 1) acórdão tem omissão, obscuridade ou erro material; e 2) a sentença é nula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. A sentença deve manifestar-se sobre fundamentos fáticos relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "A omissão da sentença sobre fato relevante é óbice para a análise pelo Colegiado em atenção a proibição de supressão de instância”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência relevante: n/a.